Tribunal: STF
Processo: ARE 1548383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. IPASEAL. ESTADO DE ALAGOAS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Constitui ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo a servidora pública se desincumbido da obrigação legal, deixando de evidenciar a relação direta da titulação com as suas atribuições funcionais.



    2. Observa-se que o feito foi devidamente instruído com documentação adequada e apta à demonstração do direito pleiteado. Da simples leitura da sentença, observa-se a análise da matéria em toda a sua extensão, de forma escorreita e fundamentada, merecendo ser mantida a improcedência da ação.



    3. Sentença reformada exclusivamente para fixar os honorários por meio de apreciação equitativa, em respeito ao art. 85, §§8° e 8-A, do CPC.



    4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em liça, adoto como razões para decidir a Sentença (fls. 103/107), de lavra do Excelentíssimo, Dr. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, que brilhantemente analisou a questão, que ora transcrevo, a fim de evitar tautologia. Observe-se:



    [...]



    13 A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de progressão funcional da autora na carreira de Agente Administrativo, com fundamento na Lei Estadual nº 6.964/2008, por ter concluído um curso de nível superior.



    14 A Lei Estadual nº 6.964/08, que regula a carreira dos profissionais da saúde do Estado de Alagoas, em seu art. 18, II, alínea "e", prevê uma única hipótese de progressão funcional de servidor ocupante de cargo de nível médio que adquire formação superior, do Nível II para o Nível III:



    (...)



    15 Para a hipótese, exige-se, ainda, que a formação tenha relação direta com a atuação profissional do servidor (art. 18, §1º, Lei Estadual nº 6.964/08).



    16 Todavia, a Lei Estadual nº 7.248/2011, posterior, dispondo sobre a matéria,estabeleceu:



    (...)



    23 Na espécie, verifica-se que o cargo ocupado por ela exige escolaridade de nível médio e pode percorrer as classes A a F e os níveis I a IV.



    24 No entanto, a única progressão possível para o cargo de nível médio quando há titulação em nível superior é aquela que percorre do Nível II ao Nível III, pelo disposto no art. 18 da Lei Estadual nº 6.964/2008. A autora, conforme ficha financeira anexada aos autos (fls. 36), encontra-se posicionada no Nível I da carreira; logo, não se enquadra na previsão legal.



    25 Acrescente-se, outrossim, inexistir prova da relação direta da graduação em biblioteconomia (fls. 15) com a atuação profissional da servidora pública, como exigido por lei. Não há sequer prova das suas atribuições ou/e funções no órgão ou entidade ao qual está vinculada.



    26 Perceba-se que a autora exerce o cargo de agente administrativo que, rigorosamente, não é de apoio ou suporte as atribuições dos profissionais da área de saúde, ainda que esteja lotada no Ipaseal.



    27 Assim, não restou demonstrado o cumprimento dos requisitos para a progressão funcional tratada no art. 18 da Lei Estadual nº 6.936/2008.



    28 O ato administrativo de progressão funcional é ato vinculado e, como tal, sem possibilidade de flexibilização. O administrador público somente está autorizado a agir nos estritos termos da lei, tanto pelo princípio da legalidade, mas, também, pelo princípio da transparência e moralidade, afinal, diferente do privado, no público é preciso a máxima cautela possível, já que o servidor não esgota a finalidade de sua atuação em si mesmo, senão no interesse público, e a Administração é custeada com dinheiro do contribuinte.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente